Tribunal: STF
Processo: MS 40437
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Manoel Samartin formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 6.158/2024/2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelo acórdão n. 3.390/2025/2ª Câmara (recurso de reconsideração). Na ocasião, a Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante e imputou-lhe débito, além da aplicação de multa administrativa (processo n. 013.970/2022-4).

Segundo narra, exerceu o cargo de Prefeito do Município de Nova Odessa/SP no período de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Relata que, durante sua gestão, o Município firmou parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito do Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Plano de Implementação n. 46958.000710/2009-78), cujo objeto consistia na qualificação de jovens para inserção no mercado de trabalho. Noticia que a execução do programa foi formalizado mediante celebração de contrato celebrado, após dispensa de licitação, com o Instituto Educacional Carvalho (IEC), por meio do Contrato n. 81/2010.

Menciona que, em razão de irregularidades na execução do referido ajuste, o ente municipal instaurou procedimento administrativo, que culminou na rescisão contratual. Aduz que esse fato foi comunicado a diversos órgãos da Administração Pública, tendo havido, ainda, a devolução integral dos valores correspondentes à terceira parcela repassada ao Município. Acrescenta que, nos anos subsequentes, foram encaminhados documentos e relatórios relativos aos valores recebidos e à sua aplicação no programa. Não obstante, a análise final do órgão repassador concluiu pela reprovação das contas.

Noticia que foi instaurada tomada de contas especial perante o  então Ministério do Trabalho e da Previdência (MTP) contra si, pelo simples fato de ter sido Prefeito municipal à época dos fatos. Assevera que não atuou como ordenador de despesas, tampouco participou da execução direta do contrato, além de destacar que o TCU jamais incluiu no polo passivo a empresa contratada, o ordenador de despesas ou outros servidores eventualmente envolvidos.

Alega que somente foi citado em 2022, quando já havia transcorrido cerca de 12 anos desde a ocorrência dos fatos e 10 anos da prestação de contas, circunstância que levou o próprio setor técnico do TCU a sugerir o reconhecimento da prescrição. Tal entendimento, contudo, não foi acolhido pelo Relator que considerou a existência de 15 marcos interruptivos do prazo prescricional. Informa que o recurso de reconsideração interposto foi improvido.

Sustenta, assim, a violação a direito líquido e certo, por entender incabível sua responsabilização após o decurso do prazo prescricional, seja o trienal, a título de prescrição intercorrente, seja o quinquenal, além de reputar juridicamente impossível o reconhecimento de onze marcos interruptivos da prescrição.

Ressalta a aplicabilidade de apenas 1 causa interruptiva do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelas 2 Turmas deste Supremo.

Requer, ao final:

1. A concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para: 
1.1. Suspender imediatamente os efeitos do Acórdão nº 3.390/2025 – TCU – 2ª Câmara, proferido em 24 de junho de 2025, nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 013.970/2022-4, que apreciou recurso de reconsideração interposto por Manoel Samartin contra a decisão anterior (Acórdão nº 6.158/2024-TCU-2ª Câmara), inclusive quanto à imputação de débito e multa administrativa; 
1.2. Determinar o sobrestamento da execução fiscal – Processo nº n. 1504256-25.2022.8.26.0394, em trâmite no setor de execução fiscal do Município de Nova Odessa/SP, por carecer de título executivo legítimo e estar fundada em decisão administrativa viciada e prescrita; 
2. Ao final, a concessão definitiva da segurança, com: 
2.1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, nos termos da Lei nº 9.873/1999 e da jurisprudência vinculante do STF; 
2.2. A declaração de nulidade do Acórdão nº 3.390/2025 – TCU – 2ª Câmara, proferido em 24 de junho de 2025, nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 013.970/2022-4 e consequentemente do Acórdão nº 6.158/2024 – TCU, [...]; 
2.3. A extinção da execução Processo nº n. 1504256-25.2022.8.26.0394, [...]; 

Foram apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora (eDoc 46).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDoc 56).

É o relatório. Decido.

2. Da prescrição

2.1 Do prazo prescricional

O tema da prescrição no âmbito do TCU tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, notadamente pela ausência de disciplina legal específica quanto aos prazos aplicáveis e pela necessidade de harmonização do poder-dever da Administração de proteger o interesse público com o princípio constitucional da segurança jurídica.

No que concerne à pretensão punitiva da Corte de Contas (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 anos, à luz da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.7.2020; e MS 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.

Quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, a jurisprudência é no sentido da prescritibilidade, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema 666/RG), o RE 852.475 (Tema 897/RG) e o RE 636.886 (Tema 899/RG).

Nesse último precedente, vale anotar, estava em discussão a prescrição de execução fundada em acórdão do TCU, e o Plenário reiterou a ótica anterior, pela incidência da prescrição quinquenal.

Embora a questão do prazo prescricional, considerada a formação do débito, não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionada, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores abordados nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.

Há mais. O ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição em 5 anos, no que vem sendo acompanhado por mim e demais membros da Corte.

Assim, com a premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a pronunciar-me sobre o termo inicial e a possibilidade de ele ser interrompido.

2.2 Do termo inicial da prescrição

Tradicionalmente, o Supremo fixava o termo inicial da prescrição na data da prática do ato (MS 38.835 e MS 37.136).

No entanto, no julgamento da ADI 5.509, o Relator, ministro Edson Fachin, ao enfrentar a questão da prescrição no âmbito da atuação do TCU, propôs que o marco inicial da contagem do prazo prescricional varie conforme a hipótese: nos casos de omissão na prestação de contas, deve-se considerar como termo inicial a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas; nas demais situações, o prazo tem início com a instauração do processo de fiscalização, seja diretamente no âmbito da Corte de Contas, seja, considerada etapa antecedente, nos órgãos de controle interno.

Na primeira hipótese, o prazo prescricional passa a correr a partir do protocolo ou recebimento formal do procedimento no TCU, momento em que se inaugura sua competência para fiscalizar e adotar providências. No segundo caso, a envolver órgãos administrativos internos que, por força de lei, também desempenham atividades fiscalizatórias, é a data de ingresso neles que deve ser levada em conta na contagem do prazo.

A proposta de Sua Excelência, acatada por maioria em sessão plenária, busca evitar que a definição do marco inicial fique sujeita a manipulações ou indefinições de ordem processual. O parâmetro objetivo do “primeiro ato de fiscalização oficial”, seja perante o TCU, seja no âmbito do controle interno, garante maior previsibilidade quanto ao prazo prescricional e vai ao encontro da preocupação em harmonizar a atuação dos diferentes órgãos de controle com os princípios da legalidade e da duração razoável do processo.

Adiro ao entendimento fixado em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

2.3 Da interrupção da prescrição

Fixado o termo inicial do prazo para a prescrição, passo à análise das hipóteses de sua interrupção.

O acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de múltiplas ocorrências e a limitação a uma única.

O Supremo, ao apreciar os Temas 666, 897 e 899 da sistemática da repercussão geral, alterou o entendimento acerca da questão. Apesar disso, o TCU inicialmente manteve a posição anterior, baseada na imprescritibilidade.

O órgão formou grupo de trabalho (acórdão n. 459/2022/Plenário) para propor norma que regulamentasse a prescrição no controle externo, tanto ressarcitória quanto punitiva, em consonância com a jurisprudência do Supremo. 

O resultado foi a Resolução n. 344/2022/TCU, que fixou o prazo prescricional de 5 anos, com base na Lei n. 9.873/1999 e no quanto decidido na ADI 5.509, disciplinando o termo inicial e as hipóteses de suspensão e de interrupção. 

Relativamente à interrupção, o normativo assim dispôs:
 
Art. 5º A prescrição se interrompe:
 I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV – pela decisão condenatória recorrível. 
§ 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.
 § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 
§ 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 
§ 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 

Posteriormente, tal norma foi modificada pela Resolução n. 367/2024.

Da leitura dos atos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.

Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.

A Primeira Turma, em regra, considerava que a interrupção pode vir na esteira de medidas inequívocas de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada e que poderia haver inúmeros marcos interruptivos (MS 36.461 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.10.2023; MS 38.757, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe 16.10.2023 e 3.10.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 38.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023; e MS 38.912, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.2.2023).

Recentemente, por maioria, esse colegiado tem entendido que “a aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei n. 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU”. Assentou-se, ademais, ser inviável o reconhecimento, como marcos interruptivos da prescrição, de atos que não consubstanciem medidas inequívocas de apuração de condutas individualizadas, imputadas a responsável determinado e acompanhadas de ciência contemporânea, não se admitindo, portanto, a interrupção fundada em diligências genéricas ou em apurações que deixem de identificar, de forma objetiva, a pessoa investigada (MS 40.108 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025). Tem ressaltado, ainda, a exigência de ato inequívoco de apuração, com e sem referência explicita à exigência de ciência do investigado (MS 40.176 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025).

O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia que a existência de qualquer ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe 30.11.2022). Atualmente, Sua Excelência adota a tese da unicidade da interrupção da prescrição, afirmando que, embora o tema ainda não esteja pacificado entre as Turmas desta Suprema Corte, a Segunda Turma já firmou a compreensão de que os marcos interruptivos devem corresponder a medidas inequívocas de apuração de condutas individualizadas e efetivamente imputadas à pessoa investigada. Além disso, ressaltou que admitir a multiplicidade de marcos interruptivos equivaleria, na prática, a consagrar a imprescritibilidade das apurações conduzidas pelo TCU, posição que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro (MS 39.815 MC-Ref, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.4.2025).

Outro membro deste Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e ressarcitória, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe 4.12.2023).

Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou pela adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional com a edição da Resolução n. 344/2022/TCU, alterada pela Resolução n. 367/2024/TCU, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe 9.5.2023).

Transcrevo, por oportuno, trechos do voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941 (DJe 1º.6.2023), do qual foi Redator do acórdão:

[...]
Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 

“Art. 5º A prescrição se interrompe: 
I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV – pela decisão condenatória recorrível.” 

Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 
Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.
Explico.
Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 
Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 
Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 
Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 
A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste – na condição de limitador temporal do direito de ação – em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 
Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:
[...]
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 
Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 
Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 
Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011-3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 

O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria após 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024, registrou estar curvando-se à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe 15.2.2024, e MS 39.529, DJe 16.2.2024).

Sua Excelência, contudo, tem reformado decisões anteriores que concederam a segurança, para denegar a ordem pleiteada com fundamento na inadequação da via eleita (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º). Tal posicionamento apoia-se em razões de ordem processual, notadamente na natureza do mandado de segurança, a qual se revela incompatível com a necessidade de dilação probatória voltada à aferição de causas interruptivas, circunstância que contrasta com seu rito célere e eminentemente documental, que exige a pré-constituição da prova do direito líquido e certo. Nessa linha, citam-se as ações mandamentais de n. 39.529, 39.523, 39.068 e 39.062, todos publicados no DJe de 2.4.2025.

Destaco que a Segunda Turma, no MS 39.068, “por maioria, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator) e, em parte, o Ministro André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025”1. 

Já quanto ao MS 39.062, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para conhecer do mandado de segurança e conceder a ordem, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 019.099/2014-2, em relação ao impetrante Arno Hugo Augustin Filho, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator) e, no mérito, vencido o Ministro André Mendonça (Sessão Virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025)2. 

No MS 39.523, após o voto do Ministro Relator, foi formulado pedido de vista, de modo que o processo está com o julgamento suspenso3.

Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.

Ora, sendo a prescritibilidade a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que o prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para cidadãos e empresas submetidos aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.

Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é preciso haver limitação temporal ao exercício da pretensão de exigir ressarcimento.

Adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, introduzida pelo ministro Gilmar Mendes, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.

Passo, então, à análise da situação concreta.

2.4 Do caso concreto

O impetrante exerceu o cargo de Prefeito do Município de Nova Odessa/SP de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 (eDoc 52, p. 2).

Durante sua gestão, o então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) firmou parceria com o referido Município, com repasse de recursos destinados à execução do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens. O ajuste tinha por finalidade “qualificar social-profissionalmente 1000 jovens no município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho”, no período de 30 de novembro de 2009 a 31 de março de 2011  (eDoc 10, p. 21).

Em 29 de setembro de 2011, por meio do Ofício n. 257/Convênios/2011, foi encaminhada ao órgão concedente a prestação de contas final (eDoc 48).

Na sequência, a Coordenação-Geral de Contratos e Convênios do MTE, por intermédio da Nota Informativa n. 1.721/CGCC/SPPE/MTE, de 11 de novembro de 2011, apontou a ausência de diversos documentos necessários à comprovação da execução do plano e determinou o encaminhamento do processo administrativo ao setor competente para adoção das providências cabíveis (eDocs 25 e 49). A referida nota foi encaminhada à Prefeitura Municipal por meio do Ofício n. 9.644/SPPE/MTE, para ciência e adoção de medidas saneadoras (eDoc 52, p. 4).

O ente municipal solicitou prorrogação de prazo para apresentação de documentação  complementar, sob o argumento de que a Prefeitura estava aguardando o envio dos registros pelo Instituto Educacional Carvalho (eDoc 52, p. 4), o que foi deferido pelo Ministério (Ofício n. 10.863/SSPE/MTE - eDoc 52, p. 4).

Em 6 de janeiro de 2012, a Prefeitura reforçou o pedido da lista de frequências dos alunos ao Instituto por meio do Ofício n. 10/2012 e, não obtendo resposta, comunicou ao Ministério com o Ofício n. 39/2012 que não havia alternativa senão a propositura de ação judicial cabível visando obrigar o Instituto Educacional Carvalho a prestar todas as informações já requeridas, por força inclusive das obrigações originadas na contratação, bem como solicitou a suspensão do prazo anteriormente concedido para complementação das informações (eDoc 52, p. 4).

Ainda no âmbito da prestação de contas final, a Prefeitura encaminhou documentação adicional por meio do Ofício n. 56/2012, de 3 de fevereiro de 2012, e, posteriormente, remeteu documentos com correções (Ofício n. 110/2012), conforme registrado no eDoc 52, p. 4.

Em 22 de agosto de 2012, a Procuradoria Regional da República solicitou ao Ministério do Trabalho informações sobre eventual devolução de valores decorrentes da rescisão do contrato firmado com a entidade executora, bem como acerca da conclusão da análise da prestação de contas (eDoc. 52, p. 4). O MTE informou que houve a devolução aos cofres da União do montante de R$ 763.720,28, correspondente ao saldo remanescente do Plano, e que a prestação de contas encontrava-se registrada no sistema financeiro federal com status “a aprovar”, pendente de análise técnica (eDoc 52, p. 4).

Por meio do Ofício n. 201/2014, o ente parceiro noticiou que, em 2013, a nova gestão municipal realizou diversas tentativas de contato com o Instituto Educacional Carvalho, entidade contratada para execução do Plano, com vistas à obtenção das prestações de contas relativas ao montante de R$ 874.731,25, sem êxito. Informou, ainda, que fora determinada a execução da multa aplicada à entidade, em trâmite perante a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Nova Odessa, bem como que se encontravam em fase final os estudos para propositura de ação de reparação de danos, diante da constatação de que os recursos não foram integralmente aplicados no programa. Assentou, ademais, a inviabilidade de devolução dos valores exigidos e encaminhou notas fiscais e documentos relacionados à rescisão contratual (eDoc 52, p. 5).

A Coordenação-Geral de Contratos e Convênios emitiu, em 3 de setembro de 2014, a Nota Técnica n. 1.164/CGCC/SPE/MTE, concluindo que as informações constantes dos autos e aquelas colhidas em visita de supervisão eram insuficientes para comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, destacando que apenas documentação bancária e contábil regular permitiria confirmar a execução do objeto pactuado, sob pena de restituição dos valores transferidos, acrescidos de correção monetária e juros legais (eDocs 20 e 50).

Em 3 de março de 2015, a Prefeitura encaminhou ao Ministério, por meio do Ofício GAB n. 18/2015, cópia da documentação apresentada pelo Instituto Educacional Carvalho, “para comprovar os importes utilizados com o recurso disponibilizado para a exclusiva aplicação no referido programa” (eDoc 52, p. 5).

A análise física e financeira da prestação de contas final foi realizada por meio da Nota Técnica n. 966/2016/GEPC/SPPE/MTb, de 5 de setembro de 2016, em que se concluiu pela não aprovação das contas considerando que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a correta e regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo então MTE, e que, caso as falhas apontadas não fossem corrigidas por meio da restituição dos recursos correspondentes ou complementação documental (quando couber), o dano ao erário é no valor de R$ 778.458,46 (eDoc 52, p. 4).

O impetrante foi informado dessa conclusão, por meio do Ofício n. 1.086/2017/CGPC/SPPE/MTb, de 13 de abril de 2017. Ressaltou-se, nesse documento, que a ausência de regularização das inconsistências apontadas poderá ensejar o registro dos responsáveis no CADIN e, sobretudo, a instauração de tomada de contas especial (eDoc 51).

Em 29 de julho de 2020, servidor da Unidade de Tomada de Contas Especial (UTCE/CGPOF/DAL/SGC) emitiu a Nota Técnica n. 29.780/2020/ME, propondo o encaminhamento do Processo de Transferência de Recursos n. 46958.000710/2009-78 para fins de instauração de tomada de contas especial (eDoc 21).

O Secretário de Políticas Públicas de Emprego autorizou a instauração da tomada de contas especial em 24 de fevereiro de 2022, registado no Sistema e-TCE sob o n. 866/2022 (eDoc 10, p. 21).

Na sequência foi elaborado o Relatório de TCE n. 014/2022, assinado em 24 de junho de 2022, no qual se concluiu pela ocorrência de “danos ao erário no valor de R$ 778.458,45 (setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), cujo valor atualizado com juros até 08/06/2022”, é R$ 2.100.873,09 (eDocs 22 e 52).

Consoante registrado no eDoc 23, p. 2, em 27 de julho de 2022, “o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo